Tribunal: STF
Processo: AI 493623
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Prequestionamento. Falta. Comprovação de que a matéria
constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada.
Reconsideração. Demonstrada a existência do prequestionamento, deve
ser reapreciado o recurso.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Servidor público. Aposentadoria. Contagem
recíproca do tempo de serviço na administração pública,
computando-se período de atividade rural. Lei nº 8.213/91.
Controvérsia infraconstitucional. Reexame de fatos e provas.
Aplicação da súmula 279. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.